Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-32.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001341-32.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNA CAROLYNNE DE LIMA MOTA - CPF: 061.334.971-73 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA UNIMED CUIABÁ E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE UNIMED SEPOTUBA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ACOLHIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA. RECOMENAÇÃO MÉDICA EM RAZÃO DA PATOLOGIA NA COLUNA CERVICAL. LAUDO MÉDICO ELABORADO POR DOIS PROFISSIONAIS. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pois a responsabilidade é da operadora do plano de assistência à saúde com quem a autora contratou o convênio.

Configurada a falha na prestação do serviço da prestadora de plano de saúde contratada pela consumidora, e o dano moral suportado em razão da negativa da cirurgia de redução mamária, com fundamento na clausula que exclui a cobertura nos casos de cirurgia estética, quando a cirurgia tem finalidade de reparação para não agravamento de problemas de saúde enfrentados pela Reclamante, motivo pelo qual é devida a reparação pelo dano suportado.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020